Tribunal: TJSP
Processo: 2074397-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Acervo probatório a infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa, devendo ser corroborada por documentação idônea, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. Ausência de elementos aptos a justificar a concessão da gratuidade judiciária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.